Tribunal: STF
Processo: ADI 5365
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 54.822/2015: Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e o Distrito Federal solicitam o ingresso no feito na qualidade de amici curiae.



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a título de amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.



    3. Na hipótese, os entes federativos requerentes possuem representatividade para tratar da questão relativa à suposta inconstitucionalidade de Lei estadual que versa sobre transferência de depósitos judiciais para conta específica do Poder Executivo.



    4. Diante disso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido dos Estados do Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e do Distrito Federal para ingressar no presente feito na qualidade de amici curiae.



    5. À Secretaria, para as anotações necessárias.



          Publique-se. 



          Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator